Tribunal: TJSP
Processo: 0030876-40.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c obrigação de fazer distribuída à 4a Vara Cível de Limeira, local do domicílio do autor. Acolhimento de arguição de incompetência, em preliminar de contestação, e redistribuição para a Capital, foro eleito pelas partes. Ausência de interposição de recurso pelas partes. Concordância tácita das partes com a declinação de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c obrigação de fazer distribuída à 4a Vara Cível de Limeira, local do domicílio do autor. Acolhimento de arguição de incompetência, em preliminar de contestação, e redistribuição para a Capital, foro eleito pelas partes. Ausência de interposição de recurso pelas partes. Concordância tácita das partes com a declinação de competência pelo suscitado. Impossibilidade de declaração de incompetência relativa de ofício pela suscitante. Competência da Juíza de Direito suscitante da 18a Vara Cível do Foro Central da Capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000760472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0030876-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL
DO FORO CENTRAL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência da MMa. Juíza de Direito
suscitante da 18a Vara Cível do Foro Central da
Capital para apreciar a demanda. COM DETERMINAÇÃO.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0030876-40.2020.8.26.0000 - Voto no 31.366
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0030876-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (18a VARA CÍVEL)
SUSCITANTE: MMa JUÍZA DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL DA CAPITAL
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE
LIMEIRA
INTERESSADOS: SERGIO LUIZ DA SILVEIRA CAMARGO JUNIOR E
CIELO S.A.
JD 1o GRAU: GISELE VALLE MONTEIRO DA ROCHA
VOTO No 31.366
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c
obrigação de fazer distribuída à 4a Vara Cível de
Limeira, local do domicílio do autor. Acolhimento
de arguição de incompetência, em preliminar de
contestação, e redistribuição para a Capital,
foro eleito pelas partes. Ausência de interposição de recurso pelas partes.
Concordância tácita das partes com a declinação
de competência pelo suscitado. Impossibilidade de
declaração de incompetência relativa de ofício
pela suscitante. Competência da Juíza de Direito
suscitante da 18a Vara Cível do Foro Central da
Capital.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO DA
18a VARA CÍVEL DA CAPITAL em face do MM. JUIZ DE
DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE LIMEIRA, nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0030876-40.2020.8.26.0000 - Voto no 31.366
3
contrato c/c reparação de danos no 1002442-34.2020.
8.26.0320 proposta por Sérgio Luiz da Silveira Camargo
Junior contra Cielo S/A.
Argumentou a suscitante que há, no caso,
relação de consumo entre as partes e, portanto, o
autor tem a faculdade de ajuizar a ação no foro de seu
domicílio. Alegou que o trâmite da demanda perante o
suscitante causaria prejuízos à defesa do requerente.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da D. Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitado.
A demanda tem por pedido a declaração de
nulidade de cláusulas reputadas abusivas em “Contrato
de Credenciamento ao Sistema Cielo” firmado entre as
partes e o desbloqueio de valores retidos pela empresa
ré, no valor de R$ 20.004,88 (vinte mil, quatro reais
e oitenta e oito centavos).
A ação foi ajuizada no foro de domicílio
do consumidor, na comarca de Limeira. O suscitado
acolheu exceção de incompetência alegada pela ré e,
com base na cláusula de eleição de foro, remeteu os
autos para a Capital.
Não houve interposição de recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0030876-40.2020.8.26.0000 - Voto no 31.366
4
agravo de instrumento contra essa decisão.
Por sua vez, a suscitante declarou a
abusividade da cláusula de eleição de foro e, alegando
a existência de relação de consumo, entendeu que a
ação deva tramitar no foro de domicílio do autor, no
juízo suscitado.
No
entanto,
uma
vez
que
não
houve
insurgência das partes, mediante recurso, contra a
decisão do Juiz suscitado que decidiu sobre a competência do juízo suscitante, em razão da
existência de cláusula de eleição de foro, o que se
conclui é que ambas as partes concordaram com essa
declinação.
Em consequência, ao suscitar o presente
conflito de competência, a suscitante acaba por
declinar de competência relativa de ofício, o que é
vedado pelos arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil
e pela súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a esta Câmara Especial analisar
a existência ou não de relação de consumo nem a
abusividade da cláusula de eleição de foro no caso
concreto, mas, tão somente, afastar a declinação da
competência de ofício feita pela suscitante.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência da MMa.
Juíza de Direito suscitante da 18a Vara Cível do Foro
Central da Capital para apreciar a demanda.
Cumpra-se e comunique-se, com urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0030876-40.2020.8.26.0000 - Voto no 31.366
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO